Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702801-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA AGRAVADO: ELISANGELA MACHADO DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda em face da r. decisão (ID 78616390 do processo de origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Elisangela Machado da Silva Gomes, indeferiu o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud. Em sede liminar, indeferi a antecipação da tutela recursal (ID 22867252). Foi juntada decisão proferida pela MM. Juíza a quo, na qual foi reconsiderada, em parte, a r. decisão agravada, a fim de deferir a penhora online via Sisbajud (ID 23613536). Intimada para se manifestar sobre a reconsideração da r. decisão agravada, a Agravante peticionou pugnando pelo não conhecimento do recurso, diante da perda do objeto (ID 24260292). Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator